Tribunal: STF
Processo: ARE 1394460
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "MANDADO SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. Na hipótese, verifica-se a ausência de elemento basilar de constituição do ato, que é o motivo apto a justificar a remoção do impetrante, mostrando-se desarrazoada permitir a remoção do impetrante de sua localidade de origem sem fundamentação.



    2. Conforme extrai-se dos autos, a Portaria que ensejou a remoção do impetrante foi unicamente a necessidade do serviço, fundamentação genérica, da qual não é possível se extrair a razão fática que ensejou a determinação de deslocamento do servidor do 5ª Companhia de Bombeiros do 1º BBM, com sede em Porto Nacional/TO, para o 2ª Companhia de Bombeiros do 3º BBM, em Dianópolis/TO.



    3. Remoção ex officio de servidor público, por ato discricionário de fundamentação genérica, caracteriza ofensa a direito líquido e certo. O princípio da motivação dos atos administrativos deve ser aplicado mesmo em se tratando de atos discricionários, como no caso de remoção de servidor.



    4. Comprovação do direito líquido e certo. Segurança concedida."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 39, caput; 42; 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Com efeito, após analisar detidamente os autos, verifico que, a remoção de servidores de ofício pode ser realizada pela Administração Pública,conforme previsão legal.



    Contudo, corroborando com o parecer ministerial, constata-se, que mesmo com o permissivo legal, não se deve olvidar que a formação válida do ato administrativo demanda o preenchimento de alguns requisitos, sendo eles,a autoridade de ter competência para expedir o ato, sua existência estar vinculada a uma finalidade, o processo de edição deve seguir uma forma, são necessários motivos que justifiquem a sua elaboração e, por fim, tem como objeto um efeito, uma alteração da ordem jurídica.



    Na hipótese, verifica-se a ausência de elemento basilar de constituição do ato, que é o motivo apto que justifique a remoção do impetrante, mostrando-se desarrazoada permitir a remoção do impetrante de sua localidade de origem sem fundamentação.



    Como se pode conferir, a Portaria que ensejou a remoção do impetrante foi unicamente a necessidade do serviço, fundamentação genérica,da qual não é possível se extrair a razão fática que ensejou a determinação de deslocamento do servidor do 5ª Companhia de Bombeiros do 1º BBM, com sede em Porto Nacional/TO, para o 2ª Companhia de Bombeiros do 3º BBM, em Dianópolis/TO.



    A remoção ex officio de servidor público, por ato discricionário de fundamentação genérica, caracteriza ofensa a direito líquido e certo. O princípio da motivação dos atos administrativos deve ser aplicado mesmo em se tratando de atos discricionários, como no caso de remoção de servidor.



    A jurisprudência não destoa desse entendimento, confira-se:



    (...)



    Ocorre que, como bem destacado no parecer ministerial, aexposição de motivos do ato consiste em imprescindível ferramenta de combate à ocultação de eventuais abusos, favorecimentos e arbitrariedades no seio do Poder Público, práticas intoleráveis no Estado Democrático de Direito."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.’ (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente